Tribunal: TJDFT
Processo: 0750549-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada nos sistemas informatizados do Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de quatro anos, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
5. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independente do esgotamento das buscas. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, art. 300, 995 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1921093 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão no 199510 da Relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível.